Tribunal: TJDFT
Processo: 0719418-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir, que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas pelo MM. Juiz e pela Turma Criminal, que concluíram que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime.
III – No caso sob exame, a conclusão do laudo pericial, de que a causa da morte foi septicemia, causada por complicações decorrentes de politraumatismo, acometido pela vítima em razão dos disparos de arma de fogo perpetrados pelo requerente, está no mesmo curso do desenvolvimento causal, ou seja, não rompe o nexo de causalidade, de modo que o réu deve responder pelo resultado naturalístico.
IV – Ação revisional julgada improcedente.